Tribunal: CARF
Processo: 10880.900844/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900844/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.948 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ERRO
DE
INFORMAÇÃO EM DIPJ. ERRO MATERIAL.
Não é legítimo afastar definitivamente o direito do contribuinte à recuperação
de créditos apenas pelo fato de este ter preenchido a DIPJ respectiva de forma
incorreta. Por conseguinte, devem ser conhecidos e apreciados pela Autoridade
Administrativa todos os argumentos aduzidos pelo contribuinte em
manifestação de inconformidade sobre erros no preenchimento de DIPJ, os
quais, se comprovados, conduzirão ao reconhecimento da existência do direito
creditório e o consequente acolhimento do pedido de compensação. Erros
materiais são facilmente perceptíveis e suscetíveis à retificação de ofício pela
autoridade julgadora diante da existência de conjunto probatório eficiente.
A alegação da existência do direito creditório, acompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de
forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua
certeza e liquidez, legitima a homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado,
nos termos do voto da relatora. Vencido o julgador Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, que
propugnou em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900844/2009-94
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.948 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900844/2009-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do
despacho decisório de fl. 14, pelo qual a DERAT/DIORT/EQPIR/SPO não reconheceu o direito
creditório pleiteado relativo a saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ do exercício 2000, ano-
calendário 1999 e, consequentemente, não homologou a compensação do crédito com débitos
próprios informados no PER/DCOMP no 35422.58041.181104.1.3.02-3377, nos seguintes
termos:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima Identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao
valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 102.327,33.
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 42.808,40
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado”. (grifos nossos)
2.
Cientificada, a interessada apresentou, em 16/01/2009, Manifestação de
Inconformidade na qual alega (e-fls. 16/20), em síntese, que:
(i)
Não obstante a divergência entre os valores informados na DIPJ e os
declarados em PER/DCOMP, a Requerente detém saldo negativo de IRPJ no valor de R$
102.327,33 (cento e dois mil e trezentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), o qual,
atualizado, importa em R$ 188.793,92 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e três
reais e noventa e dois centavos).
(ii)
O crédito compensado, devidamente contabilizado no livro Razão, pode
ser comprovado pelos informes de rendimentos financeiros ora apresentados, que foram
resumidos e esquematizados na planilha “Composição Informes de Rendimento”;
(iii)
A existência desse crédito pode ser comprovada, também, por meio da
verificação da anexa cópia da Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real LALUR, Parte B;
(iv)
Mesmo que detectada a divergência dos valores informados em DIPJ dos
declarados em PER/DCOMP, no mínimo, deve haver a homologação do menor valor declarado,
e não o indeferimento integral do valor compensado.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.948 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900844/2009-94

3.
Em sessão de 07 de maio de 2013, a 5a Turma da DRJ/SP1, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
termos do voto da relatora, Acórdão no 16-46.298 (e-fls. 147/151), cuja ementa recebeu o
seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO NA INFORMAÇÃO DO
VALOR DO SALDO NEGATIVO. INDICAÇÃO DO CRÉDITO COMPENSADO.
Admite-se o erro de preenchimento do PER/DCOMP ao indicar como valor do saldo
negativo o montante do crédito utilizado no PER/DCOMP.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
Além da comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a apresentação dos
comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas instituições
financeiras, deve ser comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes.
O aproveitamento do crédito de IRRF sobre rendimentos financeiros está condicionado
ao seu cômputo no saldo de Imposto de Renda a pagar apurado na DIPJ do período.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
4.
A r. DRJ reconheceu apenas parte do crédito corresponde aos valores
retidos na fonte a título de IRRF, no valor originário de R$ 42.808,40. A outra parcela do
crédito, correspondente aos valores retidos na fonte por instituições financeiras em que a
contribuinte mantinha aplicações (R$ 59.518,93), deixou de ser reconhecida, vez que não foi
corretamente declarada na DIPJ do ano-calendário de 1999. Nesse sentido, confira-se a ficha
13A da DIPJ/2000 a seguir sintetizada:

5.
Cientificada da decisão por meio do Termo de Abertura e-CAC de
31/05/2013 (e-fl. 153), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 155/168) em
24/06/2013, onde reitera suas razões de defesa expostas em sede de Manifestação de
Inconformidade e reforça o fato de que, diante do vasto conjunto probatório apresentado, o mero
erro de preenchimento na DIPJ não pode obstar o reconhecimento do direito creditório em sua
integralidade.
6.
De acordo com o Termo de Ciência por Decurso de Prazo, o r. acórdão da
DRJ foi disponibilizado na Caixa Postal em 14/05/2013 e a data da ciência por decurso de prazo
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.948 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900844/2009-94

ocorreu 15 dias a contar da disponibilização, 29/05/2013 (e-fl. 154). Logo, o Recurso Voluntário
foi interposto tempestivamente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
8.
O crédito pretendido, de saldo negativo de IRPJ, a despeito da divergência
entre o valor apurado na DIPJ e o valor utilizado no PER/DCOMP, deve ser analisado tal como
apurado pela ora Recorrente em sua DIPJ. Contudo, diferente do entendimento da r. DRJ,
considero que não pode ser esta declaração considerada como único meio de prova hábil a
demonstrar a origem do direito creditório pleiteado, especialmente quando o contribuinte traz
conjunto probatório suficiente para demonstrar fortes indícios quanto à legitimidade do seu
pedido.
9.
De acordo com o próprio voto condutor da DRJ, as provas apresentadas pela
ora Recorrente poderiam respaldar deduções a título de IRF em montante excedente ao
efetivamente utilizado na DIPJ. Vejamos alguns trechos:
No caso em tela, embora tenha a contribuinte apurado em sua DIPJ 2000 um saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 42.808,40, pugna pelo aproveitamento desse crédito no
montante de R$ 102.327,33, que seria correspondente às antecipações de IRF no
período.
Entretanto, o crédito pretendido, de saldo negativo de IRPJ, deve ser analisado tal
como apurado pela requerente em sua DIPJ, não cabendo à autoridade julgadora
exercer a atividade de revisão ou de retificação das declarações apresentadas pelas
contribuintes.
Considerando que na DIPJ apresentada, a contribuinte deduziu R$ 42.808,40 de IRRF
no cálculo do saldo negativo de IRPJ, que resultou nesse mesmo valor, de R$
42.808,40, a análise ora realizada limita-se à confirmação das deduções informadas
pela declarante, que são de R$ 42.808,40, para fins de validação do saldo negativo
compensado no presente PER/DCOMP.
[...]
Em pesquisa ao sistema SIEF-DIRF da RFB, foram confirmadas retenções sobre
receitas financeiras pagas à contribuinte, em montante suficiente a respaldar o IRRF
deduzido pela contribuinte do IRPJ devido (anexo).
A despeito de a recorrente apresentar informes de rendimentos que poderiam
respaldar deduções a título de IRF em montante excedente ao efetivamente
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.948 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900844/2009-94

utilizado na DIPJ, como já dito, a apreciação do pleito restringe-se às deduções
utilizadas pela contribuinte no cômputo do saldo negativo de IRPJ.
Além disso, o Razão do ano de 1999 apresentado pela recorrente não demonstra a
existência do crédito de IRF pleiteado, uma vez que a conta “IRRF s/ aplicações
financeiras” apresenta saldo em janeiro de 1999 (fl. 71) no valor de R$ 55.477,69 e de
R$ 91.587,28 em dezembro desse período (fl. 60).
Tampouco presta-se o Lalur apresentado a esclarecer os valores de IRF sobre aplicações
financeiras creditados no período.
Prosseguindo na análise, note-se que a contribuinte ofereceu à tributação R$
836.858,37 a título de “Outras receitas financeiras” (Ficha 07A, linha 24), o que
valida o IRRF utilizado no cômputo do saldo negativo de IRPJ na DIPJ 2000,
apurado em R$ 42.808,40, nos termos do artigo 837 do RIR/99 [...] (grifos nossos)
10.
Para além de algumas considerações da r. DRJ serem um tanto
contraditórias entre si, resta evidente, a partir da análise das provas - próprio PER/DCOMP,
informes de rendimentos financeiros, planilha demonstrativa e lançamentos contábeis do período
-, bem como das próprias razões constantes da decisão de piso, especialmente a pesquisa no
sistema SIEF-DIRF e a verificação de valores substanciais oferecidos à tributação, a certeza e
liquidez do direito creditório aqui pleiteado.
11.
No mais, não é legítimo afastar definitivamente (ainda que parcialmente) o
direito do contribuinte à recuperação de créditos apenas pelo fato de este ter preenchido a DIPJ
respectiva de forma incorreta. A informação contida na DIPJ original tem caráter de presunção
simples, que admite prova em contrário pelo contribuinte por meio de documentos e de sua
própria escrituração ao longo do processo administrativo.
12.
Vejam que, de acordo com a própria inteligência da Súmula CARF no 92, se
a DIPJ não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para exigência de
crédito tributário nela informado, como pode a autoridade fiscal e julgadora, diante das provas e
das próprias evidência colhidas por ela, limitar sua análise ao apurado na DIPJ, sendo certo que
desde a Manifestação de Inconformidade a ora Recorrente aponta e demonstra a existência de
erro material no seu preenchimento? Não pode.
13.
Essa relatoria já se manifestou em diversas oportunidades no sentido de que
somente diante da efetiva análise documental, bem como mediante decisão fundamentada por
parte das autoridades fiscais, o direito creditório não merece ser reconhecido.
14.
Nos termos do artigo 3o, inciso III, da Lei no 9.784/1999, é direito do
contribuinte ver a documentação probatória apresentada devidamente analisada pelo órgão
competente. E, mesmo diante das hipóteses previstas no §4o, do artigo 38, da Lei no 9.784/1999,
em que as provas poderão ser recusadas, o normativo dispõe sobre a necessidade de decisão
fundamentada por parte da autoridade fiscal.
15.
Assim sendo, em homenagem ao princípio da verdade material, tenho que
discordar da r. DRJ, vez que o lastro probatório apresentado pela contribuinte mostra-se eficaz
para fins de legitimar o direito creditório pleiteado.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.948 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900844/2009-94

Conclusão
16.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a
compensação até o limite do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital